Tribunal: CARF
Processo: 11080.905839/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905839/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.734 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
PERTO S/A PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO TOTAL DE
PARCELAS DO CRÉDITO
Admitido o crédito, impõe-se o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ na
medida da confirmação das parcelas de sua composição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905839/2011-71
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905839/2011-71

Relatório
Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, fui designado pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato da Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild.
O julgamento do processo ocorreu na sessão de 20/10/2021, na qual a Conselheira
relatora fez a leitura do relatório e proferiu seu voto.
Tendo em vista que partilho dos mesmos fundamentos constantes do voto
vencedor, adoto o relatório e o voto proferido pela Conselheira Relatora, cuja transcrição segue
abaixo:
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos ocorridos e
os fundamentos adotados até então:
A interessada apresentou os seguintes PER/DCOMP para formalizar compensações com o saldo
negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2005:

O despacho decisório da DRF Porto Alegre reconheceu apenas R$ 2.142.520,94 do crédito envolvido
nas compensações. Como decorrência, homologou totalmente somente as dez primeiras compensações
listadas. A penúltima compensação foi homologada parcialmente e a última não foi homologada:

A diferença de R$ 268.117,57 entre o crédito utilizado e o crédito reconhecido deveu-se à não
confirmação de retenções na fonte, informadas como parcelas de composição do crédito.
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 20/5/11 e apresentou manifestação de
inconformidade em 1/6/11, alegando a incolumidade do crédito utilizado, sustentado em retenções na
fonte, conforme extratos anexos.
O litígio a ser apreciado nesta decisão corresponde ao crédito de R$ 268.117,57.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905839/2011-71

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO PARCIAL DE PARCELAS DO
CRÉDITO. Admitido o crédito, impõe-se o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ na medida da
confirmação das parcelas de sua composição.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando
os argumentos levantados em sede de manifestação de inconformidade, acrescentando razões para
reforma na decisão recorrida.
Em sessão de julgamento de 12 de novembro de 2019, esta Turma decidiu, através da Resolução
CARF 1301-000.750, converter o processo em diligência para que os documentos juntados pelo
contribuinte fossem analisados.
É o relatório.
Este foi o relatório original constante do voto proferido pela Conselheira Relatora.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator ad doc.
Como destacado inicialmente no relatório do presente acórdão, concordamos
integralmente com o que fora decidido à época pela Conselheira Relatora, a qual não mais
integra os quadros do presente Conselho Administrativo.
Por tal razão, aproveitamos para também transcrever integralmente o voto da
Conselheira Bianca Rothschild durante a sessão:
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais condições de
admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A Empresa apresentou as seguintes PER/DCOMPs, para formalizar compensações com o saldo
negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2005:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905839/2011-71

O despacho decisório da DRF Porto Alegre reconheceu R$ 2.142.520,94 do crédito envolvido nas
compensações, ocasionando assim uma diferença entre o valor solicitado e o reconhecido no montante
de R$ 268.117,57.
A compensação de número 11 acima foi homologada parcialmente e a de número 12, também acima,
não foi homologada:

A não homologação integral dos créditos deu-se em função da não confirmação das retenções de
fontes abaixo demonstradas:

Como forma de comprovar o seu direito, a contribuinte apresentou comprovantes de retenções na
fonte, fornecidos pelas instituições mencionadas no quadro anterior - Banco JP. Morgan R$ 55.915,21
e Banco do Brasil R$ 1.476.861,39.
A decisão da 1-. Turma da DRJ/POA foi pela desconsideração de determinado demonstrativo juntado
pela contribuinte (Banco do Brasil), uma vez que o mesmo não teria apresentado os requisitos formais
legais exigidos, e por considerar que há certas inconsistências no mesmo.
Alega que “A “Consulta DIRF” exibida pela contribuinte, apesar de assinada por funcionário do
banco, não reúne os requisitos formais, exigidos pela IN SRF 119/00, para substituir o Comprovante
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905839/2011-71

Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa
Jurídica e autorizar a compensação na declaração (art. 943, § 2o, do RIR/99). Além disso, apresenta
certas inconsistências importantes, a denotar ceticismo quanto ao documento alternativo ser um
comprovante emitido por meio de processamento automático de dados (art. 6o da IN SRF 119/00): há
erro no dígito verificador do CNPJ da beneficiária e há duplicidade de vírgulas no rendimento de
junho de 2005.”

De toda forma, do valor ainda em discussão (R$ 268.117,57), a decisão de primeira instancia
homologou um valor adicional de R$ 245.043,57 após analise dos documentos acostados.

Remanesce para apreciação por este colegiado o crédito de R$ 23.074,00.
Vale ressaltar, ainda, que, de acordo com o voto condutor da decisão de primeira instancia, as receitas
oferecidas à tributação são compatíveis com as fontes retidas e não há evidências nos sistemas Sief e
Profisc da existência de autuação que pudesse alterar o quantum do tributo devido no ano-calendário
2005.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte traz a baila, além dos documentos já apresentados em
sua manifestação de inconformidade, os seguintes documentos (e-fls. 117 a 168).
a) Notas Fiscais de venda de produtos
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905839/2011-71

b) Extratos bancários
c) Composição dos valores retidos pelo comprador
***
Em sessão de julgamento de 12 de novembro de 2019, esta Turma decidiu, através da Resolução
CARF 1301-000.750, converter o processo em diligência para que os documentos juntados pelo
contribuinte fossem analisados.
***
Em resposta à diligencia requerida foi emitido Despacho (e-fl. 191) com as seguintes conclusões:
Em
breve
síntese,
a
recorrente
transmitiu,
em
02/04/2007,
o
PER/DCOMP
no
08167.02548.020407.1.7.02-9839, no qual informou o crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício
de 2006 no valor de R$ 2.410.638,53, a ser utilizado em diversas compensações. A DRF de Porto
Alegre reconheceu R$ 2.145.405,65 do crédito pleiteado e a DRJ de Porto Alegre reconheceu o direito
creditório adicional de R$ 245.043,57. Restaram não reconhecidos R$ 23.074,00 referentes a
retenções na fonte (código de receita 6147 – Produtos – Retenção em Pagamento por Órgão Público)
que teriam sido feitas pelo Banco do Brasil – BB, porém não foram declaradas por esta instituição na
DIRF. Efetuada a juntada dos referidos documentos ao processo, quando da protocolização do recurso
voluntário, é solicitada pelo CARF a presente análise sobre os mesmos.
Pois bem, a análise que segue foi realizada sobre os documentos anexados aos autos às fls. 120 a 168,
quais sejam, as cópias das Notas Fiscais de venda de produtos emitidas pela recorrente em nome do
Banco do Brasil, as cópias dos extratos bancários da conta-
corrente 5050-4, da agência 4085-1 do Banco do Brasil, em nome da recorrente, e a planilha
“Controle de retenção de impostos – Pagamento BB – DF”. Partiu-se das seguintes premissas para a
presente análise: i) o crédito remanescente em discussão representa um percentual mínimo (0,95%) do
valor do crédito pleiteado. O restante foi deferido; ii) não foi identificada qualquer característica nas
cópias apresentadas que suscitasse dúvida quanto à sua verossimilhança; iii) em razão dos itens
anteriores, julgou-se desnecessário solicitar os registros contábeis do contribuinte, mormente levando-
se em conta o período transcorrido entre tais registros e a presente análise; iv) a eventual legitimidade
do crédito remanescente em apreciação pelo CARF decorre das retenções não informadas em DIRF
pelo BB para os meses de fevereiro/2005 e outubro/2005.
5. Quanto aos valores referentes ao mês de fevereiro de 2005, verificou-se que as informações das
colunas intituladas “Contrato”, “Nota Fiscal” e “Valor NF” apresentadas na planilha “Controle de
retenção de impostos – Pagamento BB – DF” (fl. 157) refletem os valores constantes das Notas
Fiscais de fls. 120 a 153 (Anexo 4). O mesmo ocorre com os valores constantes da coluna “Valor
Recebido” da planilha em relação aos créditos em conta-corrente assinalados nas cópias dos extratos
anexados às fls. 154 a 156 (anexo 5). Se somados, os valores creditados na conta-corrente da
recorrente no mês de fevereiro/2005 (R$ 943.887,07) representam exatamente 94,15% da soma dos
valores das correspondentes notas fiscais anexadas ao processo (R$ 1.002.535,39). A diferença entre o
valor total das referidas notas fiscais e o que foi creditado na conta-corrente representa o que foi retido
pela fonte pagadora, no caso, R$ 58.648,32. Há, portanto, coerência entre o que defende a requerente
e os documentos por ela apresentados.
6. Já quanto ao mês de outubro/2005, os valores creditados na conta-corrente da recorrente, em nove
ocasiões, estão relacionados a apenas três notas fiscais (fls. 157 a 160), cada uma referente a um
pedido/contrato firmado entre a recorrente e a fonte pagadora. São eles o pedido/contrato n£'
2004/8616-0478, no valor de R$ 49.091.778,20, o de n£' 2002/8616-0762-aditivo 02, no valor de R$
4.785.844,39 e o de n£' 2002/8616-0760-aditivo 3, no valor de R$ 1.710.887,31. Conforme as
informações constantes da planilha “Controle de retenção de Impostos – Pagamentos BB – DF”, cada
crédito em conta-corrente abateu parcelas de um, dois ou três dos contratos. Os créditos em conta-
corrente sinalizados nos extratos como tendo sido feitos pelo BB somam R$ 3.375.470,79, os quais,
conforme a planilha, resultaram de amortizações de dívida no valor de R$ 3.899.632,70, deduzidos os
valores de R$ 296.033,33 de multas impostas à recorrente e de R$ 228.128,58 de retenções na fonte.
7. Analisando os extratos de conta-corrente anexados às fls. 161 a 168, referentes ao mês de
outubro/2005, verifica-se que todos os créditos anotados como feitos pelo BB, somando R$
3.375.470,79, têm números de documentos semelhantes entre sí e muito diferentes dos números dos
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905839/2011-71

demais documentos constantes dos extratos. Os créditos em foco têm números de documentos
152032, 152105, 152188, 152437, 152841, 152855, 153203, 153495 e 153576. Ademais, somente
esses documentos constam no “Histórico” dos extratos com o termo “AV. CREDITO”. Tais números
de documentos são também semelhantes a dois dos créditos efetuados pelo BB em fevereiro, nos quais
consta também o termo AV. CREDITO no histórico (excetuado um pagamento que foi feito em
14/02/2005, via transferência bancária).
Diante do exposto, com base nas informações trazidas aos autos às fls. 120 a 168, as quais foram
consideradas fidedignas por esta autoridade fiscal, pelos motivos acima relatados, concluo que
efetivamente ocorreram as retenções na fonte sob o código de receita 6147 nos valores de R$
58.648,32, no mês de fevereiro/2005, e de R$ 228.128,58, no mês de outubro de 2005. Em
decorrência, julgo legítimo o direito creditório da recorrente no valor de R$ 23.074,00, que se
encontra remanescente de apreciação pelo CARF.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO.
Este foi o voto original proferido pela Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
reproduzido e aproveitado integralmente pelo presente Redator ad doc, o qual então conhece do
recurso voluntário do contribuinte para no mérito dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator ad doc

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital